Tribunal: TJSP
Processo: 2234903-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Liminar deferida. Insurgência do réu. Alegação de ausência de comprovação da mora, ante a mudança de domicílio e assinatura do aviso de recebimento por terceiro. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Liminar deferida. Insurgência do réu. Alegação de ausência de comprovação da mora, ante a mudança de domicílio e assinatura do aviso de recebimento por terceiro. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato que se tem por consumada, a despeito da ausência de entrega pessoal. Orientação nesse sentido do STJ. Carta que, de toda forma, foi recebida pela genitora do devedor, sem ressalvas. Decisão de Primeiro Grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão, confirmada. Agravo de instrumento do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234903-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante FLÁVIO HENRIQUE PEDRO, é agravada MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234903-48.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 17.575
2
Agravante: Flávio Henrique Pedro
Agravada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Agravo Inst. no 2234903-48.2020.8.26.0000 - 8a Vara Cível de São José do Rio
Preto
Voto no 17.575
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de
veículo automotor. Liminar deferida. Insurgência do
réu. Alegação de ausência de comprovação da mora,
ante a mudança de domicílio e assinatura do aviso de
recebimento por terceiro. Ônus do devedor de manter
seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Carta
registrada com aviso de recebimento encaminhada ao
endereço indicado no contrato que se tem por
consumada, a despeito da ausência de entrega pessoal.
Orientação nesse sentido do STJ. Carta que, de toda
forma, foi recebida pela genitora do devedor, sem
ressalvas. Decisão de Primeiro Grau, que deferiu a
liminar de busca e apreensão, confirmada. Agravo de
instrumento do réu desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 38 deste instrumento (fl. 59 dos autos principais) que, no âmbito de processo
relativo a demanda de busca e apreensão de veículo automotor com alienação
fiduciária em garantia, ajuizada nos termos do Decreto-lei no 911/69, concedeu a
liminar de busca e apreensão.
Insurge-se o réu, acenando com a crise financeira decorrente
da pandemia. Afirma, por outro lado, não estar regularmente documentada a mora, já
que o comprovante de entrega da notificação não teria sido pessoalmente assinado
por ele, devedor, mas sim por sua genitora. Aduz que, segundo entendimento
jurisprudencial do STJ, a comprovação da mora deveria ser realizada pelo Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, citando julgados em abono de sua tese. Bate-
se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a revogação da liminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234903-48.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 17.575
3
busca e apreensão.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, ante a
pendência de análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade processual
em Primeiro Grau. Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls.
83/93)
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Por primeiro, razão assiste à agravada quando salienta que as
causas do inadimplemento nem mesmo poderiam, no caso, ser associadas à pandemia
do novo coronavírus, isso porque a prestação inadimplida, motivadora da busca e
apreensão, teve vencimento em 15/3/2020, antes que tivessem início as medidas de
isolamento social determinadas pelas autoridades públicas.
Por outro lado, o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, antes
da alteração trazida pela Lei no 13.043, de 2014, permitia que se fizesse a
demonstração da mora do devedor-fiduciante, como requisito de admissibilidade ao
ajuizamento da ação de busca e apreensão, por duas formas distintas, mediante o
protesto de título de crédito associado ao negócio ou, ainda, pelo envio de notificação
premonitória por Cartório de Título e Documentos.
Após a alteração legislativa mencionada, a redação do
dispositivo legal passou a mencionar a possibilidade de documentação da mora
mediante singelo envio de carta registrada com aviso de recebimento.
Nota-se que no caso a financeira autora buscou a interpelação
do devedor por meio da referida carta registrada, a qual, é certo, não chegou a ser
entregue pessoalmente, retornando todavia com a assinatura da genitora do devedor,
sem ressalvas (cf. fl. 77 deste instrumento). O aspecto, todavia, se faz irrelevante ante
a consideração de que cabe ao tomador do empréstimo, quando o caso, comunicar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234903-48.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 17.575
4
instituição financeira eventual modificação do domicílio informado no contrato.
Sem que se adote tal providência, não pode o próprio agente
causador do obstáculo aproveitar-se de óbice criado ao exercício de faculdades
contratuais pela outra parte, pelo que eficaz a notificação, pela simples circunstância
de ter chegado de forma inequívoca ao endereço contratual.
Bem a esse propósito já se manifestou esta C. Câmara:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Automóvel Inadimplemento
Ação de busca e apreensão Decisão de primeiro grau que concede
liminar Agravo interposto pelo réu Alegações de prejudicialidade
externa e conexão Matérias não apreciadas pela decisão agravada -
Impossibilidade de serem conhecidas em segundo grau sob pena de
supressão de instância
Manutenção do réu na posse do veículo

Inviabilidade
Ausência de comprovação do pagamento da
integralidade da dívida Artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia

Notificação extrajudicial enviada segundo as informações do contrato
Certidão negativa Mudança de endereço não comunicada Validade
da notificação Mora que decorre do simples vencimento do prazo para
pagamento voluntário da prestação e se comprova mediante o envio da
notificação ao endereço do devedor indicado no contrato

Impossibilidade de a desídia do devedor causar prejuízo ao credor
Conduta exigível segundo os ditames da boa-fé objetiva Recurso não
conhecido em parte e desacolhido na parte conhecida” (Agravo de
Instrumento no 2242816-23.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, j. 8/3/2017). No mesmo sentido: Apelação no
1009600-19.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sílvia Rocha, j. 2/12/2018;
Apelação no 1000426-52.2016.8.26.0000, Rel. Juíza Maria Cristina de
Almeida Bacarim, j. 14/9/2018.
E, no mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as
expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por
intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença,
aplicando-se a ambos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico
prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da
relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de
cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do
devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que
deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do
vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento
de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas
relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234903-48.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 17.575
5
participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da
obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de
manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de
princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a
demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço,
não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há
necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor
fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por
alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora
decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo
credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de
recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o
recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos,
deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é
entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5.
Recurso especial provido.” (REsp no 1.592.422/RJ, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 17/5/2016, DJe 22/6/2016).
É o caso, portanto, de se manter a r. decisão atacada, que
corretamente deferiu a liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator